Tribunal: CARF
Processo: 10930.001344/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001344/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.411 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
JOSÉ PAULO MONTEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O direito à isenção de Imposto de Renda, incidente sobre rendimentos de
aposentadoria e em razão de moléstia grave, está sujeito à comprovação da
doença mediante laudo médico-pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001344/2009-35
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001344/2009-35

Trata o processo de Notificação de Lançamento de fls. 08/11 (adotada numeração do
processo em meio digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que exige R$
1.815,33 de imposto de renda suplementar, R$ 1.361,49 de multa de ofício e acréscimos
legais pertinentes, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
2. Cientificado do lançamento em 12/3/2009 (fls. 15/16), o Contribuinte ingressou com
a impugnação de fls. 2/4, em 2/4/2009, sob os seguintes argumentos:
a) transcreve os incisos XXXI e XXXIII do art. 39 do Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99
b) afirma ser portador de doença grave (cardiopatia grave), conforme atestado médico
que anexa, reconhecendo que houve falha no preenchimento da declaração de ajuste,
“mas nunca houve a intenção de omissão de informação de rendimentos, visando a
sonegação do imposto correspondente ao rendimento, por se tratar de rendimento
proveniente de aposentadoria de portador de doença grave, comprovada por atestado
médico”, devendo tal rendimento constar do quadro destinado aos rendimentos isentos e
não tributáveis;
c) solicita, ao final, o cancelamento da notificação em referência.
3. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Constatada a omissão de rendimentos pelo sujeito passivo por meio das informações
prestadas pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto Retido na Fonte - Dirf,
compete ao autuado demonstrar sua inocorrência ou inexatidão.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O direito à isenção de Imposto de Renda, incidente sobre rendimentos de aposentadoria
e em razão de moléstia grave, está sujeito à comprovação da doença mediante laudo
médico-pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Houve a manutenção do lançamento, pelo julgado recorrido, sob a seguinte
fundamentação:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001344/2009-35

Da omissão de rendimentos tributáveis
5. Em relação à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, constou da
Notificação de Lançamento, como rendimento omitido, o valor de R$ 15.015,60, sendo
que, na apuração do imposto devido, foi compensado imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 24,23.
5.1. O Contribuinte afirma tratar-se de rendimento proveniente de aposentadoria em
razão de doença grave, comprovada por atestado médico, devendo tal rendimento
constar do quadro de rendimentos isentos e não-tributáveis, o que não ocorreu, devido à
falha no preenchimento da declaração de ajuste entregue em 28/4/2008.
5.2. No que concerne ao reconhecimento de isenção tributária, o Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe no seu art. 176 que “A isenção, ainda quando prevista em
contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua
duração”.
5.3. Em cumprimento à regra geral prevista no CTN, a isenção do IRPF foi instituída
pela Lei no 7.713/1988 que, entre outras hipóteses, assim dispôs:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
(Grifo nosso)
5.4. Portanto, o acesso à isenção do IRPF sobre a renda pressupõe o cumprimento dos
seguintes requisitos: tratar-se de proventos de aposentadoria ou reforma e ser o
beneficiário portador de alguma das moléstias graves relacionadas na referida lei.
5.5. O Contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a
concessão do benefício de aposentadoria pelo INSS. Aliás, além da Procuração e da
CNH – Carteira Nacional de Habilitação do procurador do Impugnante, o único
documento carreado aos autos com a defesa foi o Relatório Médico, assinado pelo
médico Sérgio S. Hayashi, do Instituto de Doenças do Coração de Londrina (fls. 12/13).
5.6. A Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, no entanto, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
(Sem grifos no original)
5.7. No mesmo sentido também estatui a Lei no 9.250, de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.411 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001344/2009-35

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Grifos
nossos)
5.8. Da análise das normas, extrai-se a necessidade de reconhecimento da moléstia por
meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, documento esse que não se encontra nos autos.
5.9. Dessa forma, considerando que se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção (Código Tributário Nacional, art. 111), não há como
acatar as alegações do Impugnante.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou laudo pericial emitido pelo
INSS, atestando que é portador de cardiopatia grave desde 1999, tendo comprovado, portanto,
que faz jus à regra isentiva de IRPF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Original